Tribunal: TJDFT
Processo: 0705896-30.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PRESTAÇÕES DESCONTADAS DE PROVENTOS. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. READEQUAÇÃO PARA O PERCENTUAL LEGAL. NECESSIDADE. OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DE TESE AMPLAMENTE DEBATIDA. EMBARGOS COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do CPC, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
2. Constatada, a toda evidência, que a parte embargante pretende a rediscussão de matéria em via inadequada, porquanto pretende a modificação do acórdão proferido, a pretexto de aparente omissão e erro material. Aliás, no presente caso, observa-se que o acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória.
3. Quanto ao prequestionamento, o CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte. Além disso, o prequestionamento essencial está relacionado à matéria debatida e não ao preceito legal apontado pela parte - frise-se, por oportuno.
4. Portanto, inexistindo qualquer vício a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não serve à reapreciação de matéria exaustivamente debatida nem a modificar o resultado do julgamento do apelo, rejeitam-se os embargos aclaratórios.
5. Embargados de declaração rejeitados.